Tribunal: CARF
Processo: 11080.732116/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
Não sendo o ato lavrado por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, descabida alegação de nulidade.
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. FERRAMENTAS. PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS. REFRATÁRIOS. DESGASTE DIRETO NO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos subsequentes) confere direito ao crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários, entendidos como "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização." A interpretação da norma historicamente dada e acolhida nos termos do Parecer Normativo CST n. 69/79 é que não é possível o creditamento pelas aquisições de produtos intermediários que só indiretamente façam parte da industrialização, porém dão direito ao crédito de IPI as aquisições de produtos intermediários que diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou consumindo-se por ação direta sobre o produto. Soma-se a isso o entendimento exarado pelo STJ no REsp 1.075.508 (repetitivo), no sentido de que mesmo em se tratando de maquinário, deve-se avaliar o direito ao crédito de IPI com base na aferição do desgaste direto ou indireto sobre o produto em fabricação. Assim, a aquisição de ferramentas, refratários, partes e peças de máquinas conferem direito ao crédito de IPI, desde que sofram desgaste direto na industrialização, perdendo suas propriedade físicas e químicas, e não sejam parte do ativo imobilizado.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732116/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.325 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
GERDAU AÇOS ESPECIAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA.
Não sendo o ato lavrado por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, descabida alegação de nulidade.
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. FERRAMENTAS. PARTES E
PEÇAS DE MÁQUINAS. REFRATÁRIOS. DESGASTE DIRETO NO
PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos subsequentes) confere
direito ao crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários, entendidos
como "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização." A interpretação da norma
historicamente dada e acolhida nos termos do Parecer Normativo CST n. 69/79
é que não é possível o creditamento pelas aquisições de produtos
intermediários que só indiretamente façam parte da industrialização, porém dão
direito ao crédito de IPI as aquisições de produtos intermediários que
diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou
consumindo-se por ação direta sobre o produto. Soma-se a isso o entendimento
exarado pelo STJ no REsp 1.075.508 (repetitivo), no sentido de que mesmo em
se tratando de maquinário, deve-se avaliar o direito ao crédito de IPI com base
na aferição do desgaste direto ou indireto sobre o produto em fabricação.
Assim, a aquisição de ferramentas, refratários, partes e peças de máquinas
conferem direito ao crédito de IPI, desde que sofram desgaste direto na
industrialização, perdendo suas propriedade físicas e químicas, e não sejam
parte do ativo imobilizado.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732116/2013-16
Fl. 12171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar as glosas de crédito de IPI perpetradas pelo auto de infração da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, quanto aos itens elencados no Relatório de Diligência na
tabela de fls 11.983 e dos sensores, réguas, módulos e painéis destacados nas tabelas do item
2.3.3. do voto da relatora; (ii) por maioria de votos, quanto aos refratários. Vencido o
Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 448/451) para cobrança de valores devidos a
título de Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”), em face de o estabelecimento
industrial ter deixado de recolher ou ter recolhido a menor o imposto federal em decorrência da
escrituração e utilização de crédito como matéria prima (MP), material de embalagem (ME) ou
produto intermediário (PI) em desacordo com a legislação vigente, acrescido de multa de oficio
de 75%, bem como juros.
Por bem consolidar os fatos ocorridos neste processo até o julgamento de primeira
instância, colaciono os principais trechos do relatório do Acórdão n. 14-52.430, exarado pela 8a
Turma da Delegacia Regional de Julgamento (DRJ) de Ribeirão Preto (RPO), in verbis:
Neste relatório as glosas foram agrupadas em grupos semelhantes para melhor
embasamento legal. Os créditos de IPI glosados foram divididos nos seguintes grupos:
1- Aquisições de mercadorias não enquadradas no conceito MP, PI ou ME
conforme art. 164, I e art. 226, I do RIPI/2002 e art. 226, I do RIPI/2010;
2- Aquisição de ferramentas (pareceres CST 181/74, 260/71);
3- Aquisição de Partes e Peças (pareceres CST 181/74, 260/71);
4- Aquisição de Refratários;
Em consequência destas glosas, foi reconstituído o livro de apuração do imposto e
calculado imposto devido no montante de R$ 9.845.040,28 (incluso juros de mora e
multa de ofício)
Cientificada da autuação, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em
resumo, o que se segue:
Fl. 12172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

1. Pela semelhança dos argumentos de fato e de direito, a Impugnante requer, antes de
tudo, a reunião de todos os processos de ressarcimento, para que tramitem em conjunto
e sejam objetos de um único julgamento, em atenção ao princípio da economia e
eficiência processuais, bem como em atenção ao princípio da segurança jurídica, a fim
de se evitar a existência de decisões conflitantes ou divergentes sobre a mesma matéria
e pressupostos fáticos e jurídicos.
2. A Impugnante acata parte das glosas realizadas, efetuando, assim, o
recolhimento parcial no valor de R$ 235.692, 08 (duzentos e trinta e cinco mil,
seiscentos e noventa e dois reais e oito centavos), conforme comprovante ANEXO V,
correspondente a: (i) principal - R$ 142.004,71 + (ii) multa - R$ 53.251, 77 + (iii) juros
- R$ 40.435,60.
3. Em preliminar suscitou a nulidade do auto de infração pela falta de comprovação dos
fatos alegados e pela necessidade de perícia técnica,alegando que por mais diligentes
que as Autoridades Fiscais tenham sido, comparecendo ao estabelecimento da
Impugnante para conhecer seu processo industrial e a possível aplicação e forma de
consumo dos materiais objetos dos creditamentos, impossível a tais profissionais
abordar cada um deles e deter-se às especificidades da aplicação/função e forma de
consumo de cada um deles, de forma a ter acuracidade total em todas as conclusões,
sobretudo porque, como informado durante os procedimentos de fiscalização, a
especialização dos Ilustres Fiscais não é da área de siderurgia, uma vez que possuem
formação nas áreas contábil e jurídica e, por isso, s. m. j, a despeito de todo o cuidado
na análise dos créditos e materiais, não têm os necessários conhecimentos técnicos de
engenharia e produção que seriam suficientes para uma avaliação conclusiva sobre o
enquadramento de todos os materiais. O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros
julgados, já se manifestou sobre o assunto, esclarecendo que, em se tratando de processo
que envolva a verificação da "utilização de material no processo produtivo, diante da
complexidade da atividade empresarial e por imposição da efetividade da jurisdição,
demanda produção de prova pericial, nos termos do art. 420,1, do CP. Por tal leitura, a
classificação feita pela empresa deve prevalecer até que se prove o contrário, não
podendo o Fisco partir de presunções, sem trazer aos autos prova suficiente para tal
afirmação. Se o Fisco não traz aos autos a prova necessária (no caso, a prova pericial),
deve prevalecer incólume o enquadramento feito pela empresa, bem como os
creditamentos por ela realizados. Uma vez verificada a eventual dúvida sobre a
legitimidade dos creditamentos feitos pela empresa, por todos os esclarecimentos
prestados durante o atendimento à fiscalização, segundo a consagrada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça acima mencionada/retratada, as Autoridades Fiscais só
poderiam seguir os seguintes dois caminhos: a) aplicar a dúvida em favor da
empresa/contribuinte, mantendo-se o enquadramento por ela feito pela, na ausência de
prova cabal sobre o não enquadramento dos materiais no conceito de materiais
intermediários; ou b) constituir prova pericial conclusiva/cabal/irrefutável, para que
fosse esclarecida de forma técnica e objetiva a utilização e consumo dos materiais
glosados.
Como não foi seguido nenhum destes caminhos pelas Autoridades Fiscais, não resta
outro caminho aos Eminentes Julgadores senão declarar NULO o lançamento.
Ou ainda, deve-se admitir, preliminarmente, a realização da prova pericial pela
Impugnante, a fim de comprovar, de uma vez por todas, a legitimidade de seus créditos.
Não declarar nulo o lançamento, ou não admitir a prova pericial, atentará claramente
contra o disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a
Autoridade Fiscal tem o dever de fundamentar, motivar e justificar o lançamento, sob
pena de nulidade absoluta, e ainda, representará inequívoca violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa, da segurança jurídica e da motivação dos atos
administrativos.
4. Todos os produtos glosados consomem-se e desgastam-se no processo produtivo,
como elementos indispensáveis, e que, exatamente por isso, fazem parte do custo de
produção dos produtos colocados à venda e, bem por isso, fazem jus ao creditamento do
IPI incidente nas respectivas aquisições, por força do princípio da não cumulatividade
Fl. 12173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

de tal imposto.No caso dos materiais classificados como partes e peças de máquinas e
equipamentos (considerados como materiais de manutenção sem direito ao crédito do
imposto), não faz nenhum sentido o entendimento das Autoridades Fiscais, sobretudo
porque há expresso reconhecimento de que se tratam de materiais consumidos no
processo produtivo e de forma acelerada, em razão das altíssimas temperaturas e/ou
contato direto a que são submetidos, não preenchendo, portanto, os requisitos para o
enquadramento como bens do Ativo Imobilizado, nos termos da legislação contábil e de
Imposto de Renda, muito menos como materiais de consumo, tendo em vista serem
consumidos, inegavelmente, no processo produtivo e por força da ação de agentes do
processo (com as altíssimas temperaturas, por exemplo). Especificamente em relação
aos MATERIAIS REFRATÁRIOS, o equívoco da Autoridade Fiscal é ainda mais
evidente, uma vez que, mesmo tendo por base a sua restritiva interpretação, nos termos
do Parecer Normativo CST n° 65/79. não[sic] há dúvidas de que tais materiais se
adéquam ao conceito de "produtos intermediários",conforme reiterada jurisprudência
dos tribunais administrativos e/ou judiciais. Para comprovar todas as alegações, informa
desde já que irá apresentar, após o protocolo da Impugnação, uma planilha com a
descrição mais detalhada dos materiais, sua função, forma de consumo e tempo de vida
de útil, com vistas a elucidar ainda mais o que já foi apresentado durante o atendimento
à fiscalização (oportunidade em que o grande número de materiais objetos de análise -
total dos créditos informados no período - impediu o aprofundamento necessário em
cada um deles) e corroborar o que será aqui argumentado, acrescentando, quando for o
caso, fotos ilustrativas para evidenciar que, após o uso/emprego no processo produtivo,
a grade maioria dos materiais, se desgasta totalmente, perdendo totalmente suas
características físico-químicas, de forma que se tornam absolutamente imprestáveis para
a atividade a que se destinam.
5. O sistema de creditamento do IPI, tem sua origem na Constituição da
República, em cujo art. 153, § 35, inciso II, há clara determinação de que tal imposto
será não cumulativo, compensando-se em cada operação o que for devido na(s)
operação(ões) anterior(es), sendo esta verdadeira norma de proteção ao contribuinte que
integra, pois, o que o Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal,
denominou de Estatuto do Contribuinte, ao qual o Fisco deve o seu pleno acatamento.
Tal sistemática da não cumulatividade, quando de sua introdução no ordenamento
jurídico brasileiro, teve como fundamento a necessidade de se extinguir a anterior e
injusta tributação em cascata, caso em que o imposto de venda era cobrado sobre o
preço total de cada fase do processo de venda do produto, de forma a assegurar que, nos
'novos' moldes (da não cumulatividade), o imposto incidente sobre todos os
componentes do processo produtivo das empresas industriais possa ser deduzido do
imposto que recairá sobre o produto final posto em circulação. Neste sentido, para a
apreciação do presente caso, é preciso partir da premissa de que tal não cumulatividade
determinada na Constituição da República assegura à Manifestante, como contribuinte
do IPI, um DIREITO AMPLO E IRRESTRITO de proceder ao crédito de todos os
produtos industrializados que ingressem em seu estabelecimento como elemento
integrante de seu processo produtivo, sejam eles matérias-primas, produtos
intermediários, materiais de embalagem, materiais de consumo e bens integrados ao
ativo permanente. Também se deve partir da premissa de que, ao contrário do que
ocorre com o ICMS, para o qual a Constituição abre exceção a tal não cumulatividade,
no caso do IPI, a Carta Magna não estabelece qualquer limitação. Evidente, pois, que,
tratando-se de norma ou princípio de proteção do contribuinte, à qual nem mesmo a
Carta Magna impôs limitação, obviamente, ao ente tributante é vedado restringi-la ou,
no dizer de ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA , amesquinhá-la. Ou seja, o legislador
constituinte alcançou ao contribuinte o direito de se creditar do IPI relativamente a
todos os produtos que ingressem em seu estabelecimento, sem qualquer restrição ou
limitação. Em outras palavras, pode-se afirmar que todas as aquisições de produtos
industrializados dão ao adquirente o direito de apropriar-se do IPI, restando evidente o
direito da Impugnante ao crédito relativamente a todos os produtos que foram objetos
das glosas.
Fl. 12174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

6. Dessa maneira, evidente também se mostra a improcedência do entendimento das
Autoridades Fiscais, que, não obstante a clareza do texto constitucional e a inexistência
de limitação ao direito aos créditos do IPI, deixaram de reconhecer o direito de crédito
da Impugnante por admitir, com base nos Pareceres Normativos CST n° 181/74, 260/71
e 65/79, segundo os quais apenas os bens utilizados no processo produtivo, desgastados
ou consumidos por contato físico com o produto em fabricação poderiam ser
classificados como insumos do processo produtivo e, assim, poderiam ser enquadrados
na categoria dos produtos intermediários, ensejando o direito ao crédito do imposto,
ficando afastada a possibilidade de creditamento em relação a todo e qualquer material
enquadrado como partes e peças de máquinas e equipamentos, inclusive, os materiais
refratários, mesmo admitindo que se desgastam e se consomem diretamente no processo
produtivo, em contato direito com os produtos em fabricação, em função da ação
exercida pelo produto em fabricação ou pelos agentes do processo (altíssimas
temperaturas, peso dos insumos ou dos produtos/barras de aço), tornando-se totalmente
imprestáveis para as finalidades a que se destinam. Tal argumento, relacionado aos
materiais enquadrados como partes e peças de equipamentos, reconhecidamente
consumidas em contato físico/direto com os produtos em fabricação, além de
incompatível com todo o exposto acima, é totalmente contraditório à premissa de que,
para que seja assegurado o direito ao crédito, seria exigido o contato físico com o
produto em fabricação. Se assim fosse, de fato, a grande maioria dos materiais glosados
não teria sido objeto das glosas, por serem, reconhecidamente, consumidos no processo
em contato direto/físico com os produtos em fabricação (guias; refratários; lingas; funil;
sensores de panela, disco LAM, dentre outros).
7. Ainda que a Constituição não tivesse delimitado a abrangência do princípio da não
cumulatividade, assegurando-o de forma ampla e irrestrita, ainda assim, não haveria
dúvidas quanto ao direito à manutenção dos créditos sobre os itens classificados pela
Impugnante como materiais intermediários, por serem empregados, utilizados,
desgastados, consumidos, integrados e indispensáveis ao seu processo de
industrialização, dentre os quais se destaca o TERMOPAR ou SENSOR TERMOTIP,
utilizado na medição de temperatura de metais e ligas até a temperatura de 182QQÇ em
conversores LD, altos fornos, fornos elétricos a arco ou indução, fornos de cadinho,
panelas, distribuidores de lingotamento contínuo, ou qualquer outro ponto de medição
que permita a imersão de sensores. Isso porque, seja em relação a este material, cujo
consumo se dá, inclusive, em contato direto com os produtos em fabricação, bem como
a todos os demais, a despeito do amplo direito assegurado na Constituição, a
Impugnante não tem cingino-se a observar o disposto no Regulamento do IPI/2010.
8. Frise-se que os produtos cujos créditos foram glosados pelas Autoridades Fiscais são
integralmente utilizados no processo produtivo da Impugnante, não integram, de forma
alguma, o seu ativo permanente, nem podem ser classificados como bens de uso ou
consumo, pelo simples fato de serem empregados, se desgastarem, se consumirem ou
serem utilizados no processo industrial, como necessários e indispensáveis ao processo
de industrialização. Por isso é que se mostra absolutamente improcedente o
entendimento das Autoridades Fiscais, na medida em que inteiramente balizado nos
Pareceres Normativos CST n° 260/71, 181/74 e 65/79, a partir dos quais concluíram ser
vedado o creditamento de partes e peças de equipamento, bem como, para o
enquadramento como "produtos intermediários", exigem o contato direto com o produto
em fabricação. A bem da verdade e considerando-se tudo que até agora se expôs sobre o
amplo e irrestrito direito assegurado pela Constituição de 1988 aos créditos sobre todos
os produtos industrializados adquiridos para emprego no processo de industrialização,
tais Pareceres Normativos não podem ser aplicáveis quando fixam normas que fogem à
sua competência e legitimidade. Até porque, na linha do que foi dito acima, a norma
constitucional da não cumulatividade não faz qualquer alusão à forma de consumo dos
produtos que adquiridos para o emprego no processo produtivo, não sendo lícito ao
legislador infraconstitucional. nem[sic] ao intérprete, restringir o alcance da garantia
constitucional, exigindo o contato direto com o produto em fabricação. Nem mesmo a
legislação ordinária faz tal exigência, conforme acima se expôs acerca do art. 226,1, do
Regulamento do IPI/2010, que somente exige que o produto seja consumido no
Fl. 12175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

processo de industrialização, não fazendo, pois, qualquer alusão à forma de consumo,
muito menos ao contato direto. Neste sentido, não é lícito aos referidos Pareceres
Normativos distinguir onde a própria Constituição da República, ou as normas
superiores de caráter complementar ou ordinário, não distinguiram.
9. Mais do que isso, há que prevalecer o princípio da legalidade, por meio do qual, na
Administração Pública, seus agentes somente podem fazer o que a lei os autoriza (art.
37 da Constituição Federal), cabendo-lhes, ainda, observar que a Constituição da
República dispõe como garantia fundamental que "ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer algumas coisas e não em virtude de lei" (art. 5o, inciso II). Nesta linha,
não se pode admitir como legítimas quaisquer disposições do Pareceres
Normativos mencionados pelas Autoridades Fiscais, ou de quaisquer outras
normas inferiores que impliquem na criação de obrigações que extrapolem o teor
da lei de regência, até porque, nos casos dos Pareceres Normativos, são anteriores
à Constituição vigente e devem a ela se adequar, no momento da aplicação pelo
intérprete e aplicador.Assim, os créditos de IPI referentes aos produtos cujos
créditos foram glosados são passíveis de serem considerados no cômputo do crédito
de IPI, pois se enquadram perfeitamente no conceito de produtos intermediários
trazido pelo RIPI acima mencionado (art. 226, inciso I, do RIPI/2010) como
insumos CONSUMIDOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
10. Não há dúvidas de que a interpretação das Autoridades Fiscais quanto à expressão
"produtos intermediários", exigindo o contato direito ou excluindo bens que,
inegavelmente, se desgastam e se consomem no processo produtivo, é uma
interpretação extremamente restritiva e dissonante da interpretação dada pela doutrina e
jurisprudência, passando por um equivocado entendimento acerca do termo "integrar" e
"consumir".
11. Assim, analisando os conceitos acima, verificamos que os produtos intermediários
objetos das glosas no presente caso, de fato, não se integram, se incorporam ou
compõem os produtos industrializados pela Impugnante, mas todos eles efetivamente se
consomem, se desgastam, se corroem, se esgotam em seu processo produtivo industrial.
12. Recentemente, a empresa GERDAU AÇOMINAS S/A, pertencente ao mesmo
Grupo Econômico a que pertence a Impugnante, obteve a confirmação de tais créditos,
por meio do acórdão de no 3302001.954 da 3° Câmara/2° 3 Turma Ordinária, proferido
nos autos do Recurso Voluntário no processo de n° 10680.006760/2007-57, cuja ementa
segue abaixo:
(...)
13. Em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 20/02/1979, nos
autos do Recurso Extraordinário de RE 90.205-8/RS (Ministro Soares Munos), a
empresa GERDAU AÇOS LONGOS S/A, por sua unidade então denominada
SIDERÚRGICA RIOGRANDENSE, localizada na cidade de Sapucaia do Sul/RS,
obteve decisão absolutamente cristalina que já conta com mais de 30 (trinta) anos de
trânsito em julgado, por meio da qual lhe foi reconhecido o direito ao creditamento
do IPI incidente sobre as aquisições de materiais refratários.
14. Para comprovar o alegado, a Impugnante apresenta cópia dos laudos do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT de ns 6.161, 6.358 e ns 6.359
(ANEXO V) e, como acima informado, apresentará adiante planilha com o
detalhamento dos materiais objetos das glosas (descrição, aplicação, função e tempo de
vida útil), planilha esta que só não está sendo apresentada neste momento, tendo em
vista a necessidade de se aprofundar em todos os materiais, o que se tornou impossível
no prazo de impugnação, em razão do grande número de itens glosados.
15. Requer a Impugnante, desde já, realização de perícia técnica, haja vista que somente
técnico com conhecimentos específicos de engenharia e mediante visita técnica ao seu
estabelecimento industrial poderá esclarecer sobre seu processo de industrialização e
utilização dos produtos, cujos créditos foram glosados, no processo siderúrgico. E, para
que não haja dúvidas sobre o cabimento e necessidade da prova pericial, reitere-se,
Fl. 12176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

como adiantado na preliminar de nulidade do Auto de Infração, que o Superior Tribunal
de Justiça possui consagrado entendimento sobre o assunto, deixando absolutamente
claro que, em se tratando de processo que envolva a verificação da "utilização de
material no processo produtivo, diante da complexidade da atividade empresarial e por
imposição da efetividade da jurisdição, demanda produção de prova pericial. Assim, ex
vi do art. 16, IV do Decreto n° 70.235/72, a Impugnante indica como seu assistente
técnico o Sr. OSVANDIR RICARDO SILVA GASPAR, brasileiro, casado, contador,
CPF n° 278.393.380-20, Cl n° 2010458715, residente e domiciliado na Rua Victor
Silva, 135, Bairro Camaquã, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 91.910-170, cujos
telefones para contato são (51) 3450-7556 e (51) 3450-7528. 167. E ainda, apresenta,
desde logo, os quesitos que entende necessários a elucidação da controvérsia, a saber:
(...)
16. Em atenção ao princípio processual da eventualidade, cumpre argumentar que, caso,
por remota hipótese, seja mantido o lançamento, deverá ser objeto de revisão a multa de
ofício aplicada, eis que, dada a sua natureza punitiva, aplicada em percentual de 75%
(setenta e cinco por cento), extrapola o limite do razoável e viola o princípio do não
confisco, previsto no inciso IV, do art. 150, da Constituição. O Supremo Tribunal
Federal tem sido palco de grandes discussões acerca da aplicação de tal princípio às
multas sancionatórias ou punitivas (sejam as moratórias/de ofício ou as decorrentes de
obrigações acessórias) definidas em dispositivos legais e aplicadas pela Administração
Tributária, sempre com vistas à consagração dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade como balizadores da atuação do Estado, no exercício do seu Poder de
Tributar. Neste sentido, há muito se pode verificar, pelas decisões proferidas por aquela
Suprema Corte, a real tendência de se consagrar o entendimento de que o exercício do
Poder de Tributar do Estado não pode e não deve chegar à "desmedida de poder de
destruir".
17. Ainda em atenção ao princípio da eventualidade processual, adiante-se que, a multa
eventualmente mantida não poderá se submeter, à frente (até que se promova a quitação
do crédito tributário efetivamente devido), à incidência de juros de mora. Os juros de
mora, típica sanção de natureza civil, têm apenas a função de indenizar (ressarcir,
compensar, reparar) o dano emergente de um ilícito (inadimplemento). e[sic] no direito
tributário tornam-se exigíveis. sobre[sic] o montante de tributo devido, a partir do
primeiro dia subsequente ao prazo legal de vencimento. Tais juros são calculados sobre
o tributo não pago e, por sua indiscutível natureza ressarcitória. Visam [sic]
simplesmente indenizar o Estado pelo prejuízo sofrido com a privação e
indisponibilidade do dinheiro durante certo prazo, em face do não pagamento do tributo
na data fixada em lei e em razão do princípio da natural fecundidade e produtividade do
dinheiro. É dizer, configuram-se, pois, uma forma particular de ressarcimento
estimatório dos prejuízos emergentes do evento danoso (pagamento fora do prazo).
Dessa inteligência é possível afirmar, sem outros desdobramentos, a ILEGITIMIDADE
da cobrança conjunta de multa isolada e juros de mora, na medida em que a multa
isolada não deflui do descumprimento de uma norma impositiva de pagar tributo, mas
sim do descumprimento de uma norma impositiva de fazer ou não fazer determinada
conduta fiscal (obrigação acessória), destituída de valor patrimonial. Sendo a obrigação
acessória uma relação jurídica não patrimonial, inexiste o suporte fático (dano
patrimonial) à imposição dos juros de mora, que são cobrados como indenização por ter
o devedor ficado com o dinheiro em seu poder, ao invés de entregá-lo ao Estado,
recompondo o patrimônio estatal lesado pelo tributo não recebido a tempo. Só se pode
falar em dano patrimonial e na aplicação dos juros de mora como indenização quando
está presente a falta de pagamento de tributo. Na imposição da multa isolada o fato
ilícito que está em jogo é o interesse público de fiscalizar o funcionamento do aparato
administrativo para a apuração e cobrança dos tributos, identificando um "perigo de
dano patrimonial" para o erário, não um dano efetivo e mensurável em dinheiro de um
tributo que deixou de ser pago ou sonegado. Ademais, é importante ter-se a consciência
de que, na indenização, a causa não é o ilícito em si, mas o efetivo dano causado ao
patrimônio alheio. Via de regra de um fato ilícito decorre um dano, sendo por isso uma
outra realidade jurídica e que exige uma medida de proporção entre o dano efetivo, sua
Fl. 12177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

quantificação e o ressarcimento que faz voltar à mesma situação patrimonial anterior.
Por afinidade de razões, à luz da técnica pura do direito, torna-se também ilegítima a
incidência dos juros de mora sobre as multas fiscais em quaisquer de suas modalidades,
mormente sobre as multas de mora e de ofício/proporcional, conforme prática adotada
pelas autoridades fiscais da Receita Federal do Brasil. Afinal, no caso das multas de
mora ou multa de ofício/proporcional, tanto a multa fiscal, de índole exclusivamente
punitiva, quanto os juros de mora, de caráter indenizatório, constituem-se sanções
pecuniárias derivantes do não pagamento do tributo. São normas sancionadoras que
incidem pelo descumprimento de uma norma impositiva de pagar o tributo. Diante da
Teoria Geral do Direito, é de causar espécie a tese fiscalista da incidência dos juros de
mora sobre as multas fiscais.
(...)
Por fim, requereu o recebimento da presente Impugnação, mantendo-se a exigibilidade
do crédito tributário suspensa até decisão final do processo.
a. em preliminar, o reconhecimento e declaração de nulidade do Auto de Infração, pelos
motivos acima informados;
b. no mérito, que seja julgado improcedente, tendo em vista a conformação de todos os
bens e serviços envolvidos na glosa ao conceito de materiais intermediários/insumo;
c. em atenção ao princípio da eventualidade processual, caso seja mantido, no todo ou
em parte o lançamento, o abatimentos dos valores já recolhidos, conforme comprovante
anexo, e a redução do percentual da multa aplicada, bem como a não incidência juros
sobre ela, nos termos acima mencionados;
d. por derradeiro, protesta por outros meios de prova em direito admitidos, como a
documental e a prestação de esclarecimentos e formulação de quesitos suplementares de
perícia que se fizerem necessários.
Sobreveio então o Acórdão 14-52.430, da 8a Turma da DRJ/RPO, negando
provimento à impugnação da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Ano-
calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Argüições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância administrativa,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
INSUMOS. BENS DO ATIVO PERMANENTE. DIREITO AO CRÉDITO.
Existe vedação legal ao crédito do imposto pela entrada no estabelecimento de bens do
o ativo permanente.
INSUMOS. GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO.
Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem são os admitidos na legislação aplicável ao IPI, não abrangendo as despesas
com gastos gerais de fabricação, ou seja, os produtos empregados na manutenção das
instalações, das máquinas e equipamentos ou necessários ao seu acionamento, material
de uso e consumo e de limpeza.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
Não basta o "contato físico" com o produto em fabricação, ou com a matéria prima, para
garantir o direito ao crédito do IPI. É preciso que ocorra o contato físico e,
cumulativamente, que o consumo ou desgaste do insumo decorra de ação diretamente
Fl. 12178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

exercida sobre o produto em fabricação, consumo ou desgaste esses indispensáveis ao
processo produtivo (e não como circunstância acidental, ou, mais apropriadamente,
incidental).
Ademais, na decisão a quo, diante da informação da Contribuinte acerca de
recolhimento parte do valor da glosa de créditos relativa a materiais que não se enquadram no
conceito de produto intermediário, foi determinado que a Unidade de Origem fizesse a apuração
exata do reflexo ocasionado pelo acatamento das glosas mencionadas (fls 8478 e 8479). Por tal
razão, o auditor fiscal responsável, por Despacho de fls 8498, propôs o envio do processo ao
SEFIS/DRF/POA, para a análise quanto ao pagamento em questão, com posterior retorno dos
autos a este SECAT/COBRANÇA para intimação do contribuinte.
Contudo, não foi possível o cumprimento da determinação da DRJ, pelas razões
expostas no Despacho de encaminhamento de fls 8499, cujo teor segue transcrito:
Analisando o presente processo, constatamos que o contribuinte não identificou os
materiais que reconheceu não se enquadrarem no conceito de produto intermediário, em
relação aos quais acatou as glosas realizadas. Assim, não é possível identificar a matéria
não impugnada que deu origem ao recolhimento parcial efetuado. Observe-se que no
item 160 de sua Impugnação (Parte VI, págs. 66 a 78) o contribuinte afirmou que “serão
especificados todos os materiais que fizeram parte deste acatamento parcial da glosas,
de forma a orientar Vossas Excelências na apreciação e julgamento do processo”. Isto,
porém, não aconteceu. Desta maneira, proponho que o Secat envie Intimação ao
contribuinte, solicitando a apresentação de planilha em que sejam especificados todos os
materiais que fizeram parte do acatamento parcial da glosas no processo em análise.
Encaminhe-se o presente processo para o SECAT/DRF/POA/RS.
Então
foi
expedida
a
intimação
de
fls
8500
(INTIMAÇÃO
1.317/2014/SECAT/COB), referente à diligência requerida nos termos do despacho acima. O
cumprimento do quanto requerido foi apresentado pela Contribuinte em petição e documento de
fls 8502 a 8555.
Veio então aos autos informação fiscal de fls 8558 e 8559, acatando parcialmente
os pagamentos apresentados pela Contribuinte.
Enfim, irresignada com o restante do teor do Acórdão 14-52.430, a Contribuinte
recorre a este Conselho, por meio de peça recursal de fls. 8.562/8.637, repisando os argumentos
expostos em sua impugnação ao lançamento tributário.
O caso veio para julgamento deste Conselho em 29 de setembro de 2016, gerando
o pedido de diligência por meio da Resolução n. 3402-00.831, para que fosse verificada a
tempestividade da peça recursal. Assim, foi trazida aos autos a resposta da Fiscalização de fls
8746 a 8749, afirmando que a Contribuinte ainda não havia sido intimada da decisão da DRJ, o
que foi feito em ato subsequente, gerando então a apresentação de novo recurso voluntário (fls.
8755 a 8846), reiterando todos os seus termos, as razões de direito aventadas em sua anterior
petição dirigida a este Conselho.
Posteriormente, nova diligência foi requerida, uma vez que este Processo de n.
11080.732116/2013-16 (auto de infração de IPI, referente aos anos-calendário 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012), possui relação de conexão com nove processos decorrentes de pedidos de
ressarcimento do mesmo imposto, nos trimestres dos mesmos anos. Assim, os processos
(11080.903083/2013-97, 11080.903084/2013-31, 11080.903085/2013-86, 11080.903086/2013-
21,
11080.903087/2013-75,
11080.903088/2013-10,
11080.903089/2013-64,
11080.903090/2013-99 e 11080.903091/2013-33) foram todos apensados ao presente.
Fl. 12179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

Num terceiro momento, este Colegiado, agora já buscando clarificar questões
relativas a mérito do processo, propôs nova diligência (Resolução n. 3402-001.345, de 19 de
abril de 2018), com as seguintes solicitações à repartição fiscal de origem:
i) intime a Recorrente para apresentar, com base nos elementos
constantes nesses autos, bem como de eventuais novas informações,
um laudo técnico conclusivo que possibilite identificar cada parte,
peça ou ferramenta que se consome em contato direto com o
produto industrializado (e não com o ambiente agressivo da
indústria), para fins de uma análise jurídica deste Colegiado quanto
ao respectivo crédito básico do IPI;
ii) o referido laudo (tópico i) deverá ser elaborado acompanhado de
uma planilha que segregue todos os produtos intermediários em
sentido lato, ou seja que, embora não integrando o novo produto,
forem consumidos, desgastados ou alterados no processo de
industrialização, em função de ação direta (contato físico) do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre aquele;
iii) a referida planilha (tópico ii) deverá ser elaborada de acordo com os
quatro grupos de glosas perpetrados pela fiscalização (1- Aquisições de
mercadorias não enquadradas no conceito MP, PI ou ME; 2- Aquisição
de ferramentas; 3- Aquisição de Partes e Peças;4- Aquisição de
Refratários);
iv) apresentado o laudo com a respectiva planilha, conforme os termos
acima (tópicos i a iii), a própria Fiscalização elabore parecer conclusivo
acerca do seu conteúdo à luz das considerações trazidas nessa
Resolução sobre os produtos intermediários em sentido lato, bem
trazendo eventuais outras informações que entender relevantes para o
deslinde do julgamento;
v) ato contínuo, dê ciência desse parecer à Procuradoria da Fazenda
Nacional e à Recorrente, abrindo-lhes o prazo regulamentar para
manifestação, e;
vi) finalmente, devolva o processo para esta 3a TO/4a C/2a T/CARF,
para prosseguimento do julgamento.
A resposta da Fiscalização veio no Relatório de Diligência de fls 11.967 a 11.983,
do qual foi intimada a Recorrente que, por sua vez, apresentou suas considerações em fls 11.996
a 12.024.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, com base no que dispõe o artigo 33 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, bem como atende as demais condições de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Fl. 12180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

1. Preliminar de nulidade - alegada superficialidade do trabalho fiscal

A Recorrente brada pela decretação de nulidade do trabalho fiscal, o qual teria
sido superficial para apurar as infrações que menciona.
Contudo, em análise do auto de infração guerreado, percebe-se que este se
encontra devidamente motivado, apresentando de forma clara as razões da autoridade fiscal. Não
por outra razão a Recorrente pode compreender minuciosamente a matéria tratada pela
Fiscalização, e, por conseguinte, apresentar sua defesa administrativa a respeito de todas as
questões ora sob julgamento.
Saliento ainda que foi feita diligência in loco pela autoridade fiscal para avaliar o
processo produtivo da Recorrente. Ademais, por mais que seja grande o número de itens
glosados, eles se adequam aos motivos elencados pela Fiscalização para efetuar as glosas, em
agrupamento de itens pertinentes de acordo com a legislação do IPI, utilizando-se inclusive de
planilha com descrições fornecidas pela própria Contribuinte para tanto.
Assim, inexiste nulidade a ser sanada, no que diz respeito ao preceito do artigo 59,
incisos I e II do Decreto 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.

2. Mérito
2.1.
Produtos intermediários e o crédito de IPI
Com relação ao cerne do presente processo, cumpre destacar qual foi o
pressuposto em que se embasou o trabalho da Autoridade lançadora, mediante o seguinte trecho
do relatório de fiscalização (fls 8.118 e 8.119):

Ou seja, foi o fato de determinados produtos serem qualificados como
"componentes maquinários e instalações do estabelecimento" que motivou a glosa dos créditos
de IPI.
Ademais, como visto no relato acima, as glosas, foram reunidas pela Fiscalização
nos seguintes grupos, "para melhor embasamento legal" (fls 8.119):
Fl. 12181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

1- Aquisições de mercadorias não enquadradas no conceito MP, PI ou ME conforme art.
164, I e art. 226, I do RIPI/2002 e art. 226, I do RIPI/2010;
2- Aquisição de ferramentas (pareceres CST 181/74, 260/71);
3- Aquisição de Partes e Peças (pareceres CST 181/74, 260/71);
4- Aquisição de Refratários;
Lembremos a legislação a respeito do assunto.
O artigo 82, inciso I, do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados,
aprovado pelo Decreto n°87.981, de 1982 (RIPI/82), cuja redação foi repetida nos regulamento
subsequentes, determinava que:
Art. 82. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei n°4,502, de 1964, art, 25);
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
exceto os de ai/quota zero e os isentos, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente.
Diante de muitas dúvidas e disputas, o alcance da expressão "consumidos no
processo de industrialização", ela foi fixada no Parecer Normativo CST n° 65/79, nos seguintes
termos:
10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como
produtos 'que embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização.' (...)
10.2 - A expressão 'consumidos...' há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde de que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo. (...)
11 - Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, "stricto sensu", e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre produto em fabricação, ou vice-versa, proveniente de
ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em
face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente
Alcançando mais especificamente o ponto das ferramentas, partes e peças de
máquinas, é amplamente conhecido o conteúdo do Parecer Normativo CST no 181, de 1974,
publicado no DOU de 23.10.74, quando dispõe que "não geram direito ao crédito do imposto os
produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas
equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo
de industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das
máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento."
Ocorre que em 23 de setembro de 2009, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
julgou o REsp 1.075.508 na sistemática dos recursos repetitivos, cuja controvérsia era justamente
a ora sob análise: a empresa buscou a tutela do Poder Judiciário para tomar crédito de
componentes do maquinário que sofrem o desgaste no processo produtivo, porém, naquele caso,
sem contato físico direto com o produto em fabricação. Nesta oportunidade, o relator do caso,
Fl. 12182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

Ministro Luis Fux, destacou que a legislação do IPI afastou o rigor da regra do crédito físico,
concluindo que “o aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário
durante o processo de industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo
permanente da empresa.”
Portanto, no caso julgado pelo STJ, foi negado provimento ao recurso especial do
Contribuinte, pois aqueles itens de maquinário em julgamento só sofriam desgaste indireto no
processo industrial. Ou seja, não foi pelo fato de se tratar de item de maquinário que o crédito foi
entendido como indevido, mas sim pelo fato de seu desgaste não decorrer de contato físico direto
com a produção. Vale dizer, foi afastada a interpretação constante nos atos interpretativos da
Receita Federal no sentido de que nunca componentes do maquinários poderiam gerar direito ao
crédito.
Foi trazida, assim, a seguinte interpretação vinculante ao CARF (cf. artigo 62, §2o
do seu Regimento Interno) para fins de crédito do IPI: não é possível o creditamento pelas
aquisições de produtos intermediários (dentre eles, possivelmente, componentes de maquinário)
que só indiretamente façam parte da industrialização (e.g. lubrificantes para máquinas, no
contexto da indústria de metais). De outro lado, darão direito ao crédito as aquisições de
produtos intermediários que diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado,
desgastando-se ou consumindo-se. Lembrando sempre que em qualquer situação o item somente
será passível de creditamento se não fizer parte do ativo imobilizado da empresa.
Usando como base tal dicotomia - embora não seja possível ainda falar em uma
jurisprudência uníssona -, passaram a ser julgados muitos casos por este Conselho (e.g. Acórdão
3402-004.295, de 24/07/2020; Acórdão 3402-002.831, de 25/01/2016; Acórdão 3302-005.316,
de 21/03/2018; Acórdão 3401-005.702, de 29/01/2019; Acórdão 3302-007.478, de 20/08/2019;
Acórdão 3301-004.064, de 27/10/2017), seja para conceder ou para negar o crédito de IPI, fazendo
normalmente expressa menção ao citado julgamento do STJ. Inclusive a 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais proferiu decisão adotando a diferenciação entre consumo direito e
consumo indireto do produto intermediário no Acórdão 9303006.958, em sessão de 13/06/2018,
com a seguinte conclusão: “as partes ou peças de reposição de máquinas e equipamentos que não
se desgastam imediata e integralmente durante o processo produtivo não geram direito a
creditamento.”
Sedimentadas tais premissas, passo a análise das particularidades do caso
concreto.
2.2.
No caso concreto - os itens cujos créditos foram reconhecidos
no Relatório de Diligência Fiscal com base no Parecer Normativo CST
no 65/79
Recorrente apresenta em sua defesa elementos que possibilitam justamente essa
análise, uma vez que explana suas atividades (fls 8787 e seguintes), descrevendo suas quatro
áreas produtivas, quais sejam: aciaria; laminações; forjaria e transformação mecânica.
Igualmente apresenta laudos a respeito do consumo dos bens nessas respectivas áreas.
Finalmente, apresenta planilha (arquivo não paginável), na qual relaciona todas as informações
sobre cada item que foi objeto de glosa (no Nota Fiscal; Data de Entrada; Mês; Ano; Descrição
Produto; Motivo da glosa apontada pelo Fisco; Valor do Imposto; CFOP; CNPJ Fornecedor;
Código do Produto; Descrição Resumida; Aplicação/Função no processo Industrial; Contato
direto com o produto; Altas temperaturas e processo agressivo; Área Industrial; Tempo de vida
útil -médio; Prazo de consumo; Pago/Defesa; Laudo IPT).
Fl. 12183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

Saliento que, conforme a Tabela comparativa apresentada pela Recorrente (de
34.877 linhas, ou seja, 34.877 itens com todas as informações citadas acima), uma enormidade
das glosas aqui discutidas não estão mais compondo a lide, porque a Recorrente concordou com
a autuação e efetuou os respectivos recolhimentos de IPI.
De outro lado, existem na Tabela comparativa ferramentas que, embora sejam
consideradas como "SIM" em relação à coluna "contato direto com o produto", a descrição desse
contato ("aplicação/função no processo industrial") nada diz respeito com os produtos
industrializados em questão, além de tais itens não constarem do Parecer do IPT. Como exemplo
cito a TALHADEIRA REF GEDORE 352HS22 C/EMPUNH, cuja descrição é "Material
intermediário utilizado para romper elementos de alvenaria e sofre desgaste no desempenho
desta função."
Ainda, a Recorrente coloca em diversos itens que realmente não existe o contato
direto da ferramenta com o produto industrializado, como vemos no exemplo abaixo:

Entretanto, com relação a outros itens, a Recorrente coloca que a relação entre as
ferramentas e o produto final é imediata, ou seja, as ferramentas são consumidas pelo contato
direto com o produto em fabricação, como se depreende do exemplo abaixo extraído da tabela:

Em razão dessas observações é que este Colegiado, em sua anterior composição,
decidiu converter o julgamento do processo em diligência, por meio da Resolução n. 3402-
001.345, para que a fiscalização esclarecesse quais bens teriam desgaste direto no processo
produtivo.
A Recorrente, para municiar a fiscalização de elementos necessários para o
cumprimento da diligência, providenciou dois Laudos Técnicos, que identificam os insumos que
sofrem desgaste ou consumo pelo contato direto com o produto final, quais sejam:
(i)
Laudo do INT – Instituto Nacional de Tecnologia (fls. 9.239), que aborda
o processo produtivo da RECORRENTE sob o ponto de vista
da aplicação dos refratários, termopares, conectores de
Fl. 12184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

termopares e sabão fieira na produção de aços pela GERDAU
AÇOS ESPECIAIS S/A, desde a fundição até o produto final
acabado; e
(ii)
Laudo do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas (fls fls. 10.083), que
analisa a aplicação daqueles outros produtos intermediários
(973 itens) que possuem participação direta, consumindo-se ou
desgastando-se por contato direto com o produto, na produção
de aços (produtos finais) pela GERDAU AÇOS ESPECIAIS
S/A;
Foi com base nesses Laudos que foi produzido o relatório de diligência,
apresentando alfim a seguinte conclusão:
Após a análise dos laudos e planilhas anexas a estes, com base na legislação vigente, especialmente
o Parecer CST n°65/79 entendemos que os itens abaixo poderiam ter o crédito de IPI admitido,
caso o CARF assim entenda, tendo em vista que estes, segundo os Laudos, foram consumidos no
processo de industrialização pelo contato direto com o produto. Segue abaixo trecho do Parecer
CST n°65/79 que expressa o entendimento da RFB:
11 - Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-
primas e produtos intermediários, "stricto sensu", e material de embalagem), quaisquer outros bens
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função de ação diretamente exercida sobre produto em fabricação, ou vice-versa, proveniente de
ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios
contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.

Por todos os fundamentos acima expostos (item 2.1.), é o caso, portanto, de
reconhecer o direito ao crédito dos referidos itens, uma vez que constituem insumos consumidos
em contato direto com o produto final da Recorrente.

Fl. 12185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

2.3.
No caso concreto - os itens cujos créditos não foram
reconhecidos no Relatório de Diligência Fiscal
Inconformada com a negativa de parcela do direito ao crédito nos termos do
Relatório de Diligência Fiscal, a Recorrente manifestou-se por meio de petição de fls 11.996 a
12.024. A seguir, cumpre avaliar a procedência de suas alegações item a item.
Antes de dar continuidade, é preciso atentar para o fato de que, como a própria
Recorrente aduz, os laudos afirmam que a integralidade dos itens foram consumidos no processo
produtivo, e não que se tratam de ferramentas, partes e peças de máquinas que sofreram desgaste
direto no processo produtivo, conforme determinam o REsp n. 1.075.508 e o Parecer Normativo
CST n. 65/79 e que, portanto, poderiam dar direito ao crédito de IPI.
Tais conclusões, especialmente do Laudo do IPT, convergem para a defesa da
Contribuinte no sentido de que o ambiente agressivo e as elevadas temperaturas de indústria
siderúrgica implicam no consumo dos bens em discussão. Entretanto, como mencionado acima,
essa situação não se amolda ao contato físico direto requerido pela legislação do IPI para
conferir o direito ao crédito do imposto sobre a aquisição de produtos intermediários.
Dito isso, passo a avaliar os itens em específico.

2.3.1. Refratários
Como bem esclarece a Recorrente, os refratários são empregados nas indústrias
siderúrgicas para o isolamento térmico dos fornos e panelas industriais, com a finalidade de
evitar a perda de calor para o ambiente externo, possibilitando, assim, a manutenção das
temperaturas internas desses fornos e panelas necessárias ao processo de fundição e/ou
derretimento dos demais insumos para obtenção do aço.
As alegações e provas apresentadas pela empresa são no sentido de que todos os
materiais refratários sob exame, além de serem indispensáveis ao processo produtivo, entram
contato direto com o produto em fabricação, consumindo-se imediatamente ou no período
máximo de 10 meses, conforme à atividade da empresa.
Nesse sentido, destaco a seguinte imagem e, em seguida, trechos do Laudo do
INT:

Fl. 12186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

(...)

Parece claro, portanto, que no caso concreto os refratários devem ser considerados
como produtos intermediários que são consumidos diretamente no processo produtivo da
Recorrente. Desse modo, adotando as premissas traçadas no tópico 2.1., deve ser atraída a
interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de reconhecer o direito ao creditamento do IPI sobre a aquisição desses bens. Transcrevo
abaixo os precedentes especificamente sobre o direito ao crédito de IPI pela aquisição de
refratários:
"IPI. AÇÃO DE EMPRESA FABRICANTE DE AÇO PARA CREDITAR-SE DO
IMPOSTO, RELATIVO AOS MATERIAIS REFRATÁRIOS QUE REVESTEM OS
FORNOS
ELÉTRICOS,
ONDE
E
FABRICADO
O
PRODUTO
FINAL.
INTERPRETAÇÃO QUE CONCILIA O DECRETO-LEI N. 1.136/70 E O SEU
REGULAMENTO, ART. 32, APROVADO PELO DECRETO N. 70.162/72, COM A
LEI 4.503/64 E COM O ART. 21, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PELO CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)
Estou em que, tendo o acórdão recorrido admitido o fato de que os refratários são
consumidos na fabricação do aço, a circunstância de não se fazer essa consumição em
cada fornada, mas em algumas sucessivas, não constitui causa impeditiva à incidência
da regra constitucional e legal que proíbe a cumulatividade do IPI" (Supremo Tribunal
Federal. Recurso Extraordinário 90.205, Rel. Min. Soares Munoz, Primeira Turma,
julgado em 20/02/1979, DJ 23031979 p 02103)

"TRIBUTARIO.
IPI.
MATERIAIS
REFRATARIOS.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO.
OS
MATERIAIS
REFRATARIOS
EMPREGADOS
NA
INDUSTRIA, SENDO INTEIRAMENTE CONSUMIDOS, EMBORA DE MANEIRA
LENTA, NÃO INTEGRANDO, POR ISSO, O NOVO PRODUTO E NEM O
EQUIPAMENTO QUE COMPÕE O ATIVO FIXO DA EMPRESA, DEVEM SER
Fl. 12187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

CLASSIFICADOS
COMO
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS,
CONFERINDO
DIREITO AO CREDITO FISCAL." (Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial
18.361/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado em 05/06/1995, DJ
07/08/1995, p. 23026)

Importa ainda frisar que o Ministro Luiz Fux, relator do recurso repetitivo RESP
1.075.508 mencionado alhures, citou em seu voto, a seguinte lição de Aroldo Gomes de Matos:
“O rol dos produtos que geram crédito, retromencionados, não é, a toda evidência,
exaustivo, numerus clausus, podendo nele ser incluídos quaisquer outros, desde que
participem e sejam consumidos no processo de industrialização. Por outro lado, a lista
dos supostamente excluídos vem sofrendo reparos ao longo do tempo por inúmeras
decisões judiciais, dentre os quais:
- materiais refratários consumidos no processo industrial, de maneira lenta mas
integrando o novo produto, e não compondo o ativo fixo;
- sucata de papel, utilizada para a fabricação de outros produtos;
- máquinas e equipamentos, com vida útil inferior a doze meses, adquiridos para
emprego na industrialização em geral;
- lixas, lâminas de serra, etc., desde que não integrantes do ativo fixo e que sofram
alterações em função da ação exercida sobre os produtos em fabricação, ou por ele
diretamente sofrida, tais como o desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou
químicas;
- produtos adquiridos de pessoas físicas por empresa produtora;
- óleo diesel e energia elétrica (vide também a MP n° 2.202-2/2001, art. 1°, inc. I,
adiante transcrito).” (grifos acrescidos)
Embora não de forma unânime, atualmente já são numerosos os precedentes deste
Conselho também reconhecendo esse direito às empresas do setor, inclusive da lavra deste
Colegiado. Vejamos:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
INSUMOS. REQUISITOS PARA CREDITAMENTO. PEÇAS, PARTES DE
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
ITENS
NÃO
CONTABILIZADOS EM ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
As peças, partes de equipamentos e materiais refratários que revestem os fornos e
equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contato direito com o
produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito
de IPI. Aplicação vinculante do Resp 1075508/SC. (Acórdão 3302-007.478)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2013
INSUMOS. REQUISITOS PARA CREDITAMENTO. PEÇAS, PARTES DE
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
ITENS
NÃO
CONTABILIZADOS EM ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
As peças, partes de equipamentos e materiais refratários que revestem os fornos e
equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contato direito com o
produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito
de IPI. Aplicação vinculante do Resp 1075508/SC. (Acórdão 3201-004.300)
Fl. 12188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2015
INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO. PRODUTOS E MATERIAIS REFRATÁRIOS.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. COMPROVAÇÃO TÉCNICA. IMOBILIZADO.
NÃO ENQUADRAMENTO. Entende-se como correto o enquadramento de produtos e
materiais refratários no conceito de "produtos intermediários" ou assemelhados nos
estritos termos do Parecer Normativo CST no 65/79, reconhecendo-se o correspondente
direito ao creditamento de IPI como insumo quando foi apurado que: a) esses produtos
não são “partes e peças de máquinas”; b) não podem ser classificados no “ativo
permanente” (imobilizado) segundo as regras e os princípios contábeis aplicáveis aos
lançamentos à época em que foram registrados; e c) conforme atesta Parecer Técnico,
são consumidos no processo industrial da recorrente majoritariamente pelo desgaste em
função do seu contato com o produto em elaboração. (Acórdão no 3402-007.295, de
29/01/2020)
A própria Recorrente, em outro processo administrativo que foi submetido à
apreciação do CARF, teve conhecido o direito ao crédito básico de IPI em apreço:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2004
(...) REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O material refratário contido em revestimento de fornos desgasta-se de forma direta na
produção, gerando direito ao crédito do imposto. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal. (...) (Acórdão no 3302001.954)
Finalmente, ressalto que segundo o artigo 301 do RIR/1999 (vigente à época dos
fatos), a necessidade de ativação do bem só será imperiosa quando sua vida útil for superior a
um ano ou tenha valor unitário superior a trezentos e vinte reais. Vale dizer, não é necessário o
preenchimento dos dois requisitos, mas apenas de um deles, em face da conjunção alternativa
posta no dispositivo legal. No caso, todos os refratários tem vida útil inferior a um ano.
Ademais, é fundamental para a classificação contábil dos refratários. as normas e
práticas contábeis brasileiras, especialmente a Interpretação Técnica Ibracon no 1/2006
(Tratamento contábil dos custos com manutenções relevantes de bens do ativo imobilizado)
quando expressa:
33. Os componentes principais de alguns bens do imobilizado podem precisar de
reposição a intervalos regulares. Por exemplo, um forno poderá precisar de
revestimento refratário depois de um certo número de horas de uso, ou o interior de
uma aeronave poderá necessitar de reposição diversas vezes durante a vida da
fuselagem.
Os componentes são contabilizados como ativos individuais e separados porque
têm vidas úteis diferentes daquelas dos bens do imobilizado aos quais se relacionam.
Portanto, desde que os critérios de reconhecimento no parágrafo 17 sejam atendidos
e que a entidade tenha estabelecido o prazo de depreciação, baseando-se na vida
útil destes ativos separados (e não o item a que eles pertencem), o dispêndio
incorrido na reposição ou renovação do componente é imobilizado como aquisição
de um ativo separado e o ativo substituído é baixado dos livros. (grifei)
Desse modo, embora os materiais refratários das indústrias siderúrgicas
vinculem-se à proteção do maquinário, as normas e práticas contábeis indicam sua
contabilização em separado do equipamento, quando tenham vida útil significativamente
diferente.
Fl. 12189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

No caso em apreço, os refratários sofrem perda de suas propriedades físicas e
químicas por ação das altas temperaturas, decorrentes do contato direto com o aço em
fabricação, enquadrando-se, pois, no conceito de produto intermediário dando direito ao
creditamento do IPI, com base nas disposições do artigo 226 do RIPI.
Por tais razões, devem ser revertidas as glosas relativas aos refratários.

2.3.2. Termopares e conectores não acatados pelo Relatório de
diligência
A Recorrente também discorda da glosa relativa aos termopares e seus conectores que não foram
revertidos pelo Relatório de diligência. Porém não traz nada de novo para contradizer as conclusões do
Relatório de Diligência, no sentido de que constituem bens que não se desgastam diretamente no processo
produtivo, sendo que mesmo o laudo do INT é genérico nesse ponto.
Colaciono abaixo o trecho do Relatório de diligência importante para o ponto:
Os conectores elétricos são elementos de ligação elétrica entre o termopar e o circuito.
O laudo detalha 5 códigos de CONECTORES glosados no Auto de Infração,
informando se há contato direto com o aço líquido e o tempo de consumo do mesmo. O
Conector Celox foi citado em ambos os laudos, o laudo do INT afirma que o item tem
contato direto (fl.9268), já nas planilhas do Laudo do IPT a informação é de contato
indireto (fl.10139). Portanto os conectores abaixo, não atendem os requisitos do Parecer
65/79 para serem considerados MP ou PI, pois não entraram em contato direto com o
produto.
(...)
Somente os TERMOPARES de código n° 1407901, 1084319, 1084316 e
1240029 têm contato direto com o aço, estes são usados para medir a
temperatura do aço durante o processo produtivo. Entendemos que somente
estes termopares atendem o art.226 do RIPI e Parecer n°65/79 e poderiam
ter o crédito admitido, caso o CARF assim entenda, por terem semelhança
com matéria-prima ou produto intermediário.
Assim, entendo que deve prevalecer as conclusões da diligência, sendo mantida a glosa nos
termos acima citados.

2.3.3. Sensores, réguas, módulos e painéis.
A Recorrente afirma que a planilha elaborada pela Fiscalização para nortear a análise dos créditos
relativos aos itens descritos como possuidores de contato direto com o produto em fabricação desprezou
itens que detêm tal característica.
De fato, pela análise do Laudo do IPT com a planilha que lhe foi anexa, é possível perceber que
os seguintes itens (módulos - fls 10.196 e 10.197; painel – fls 10.210 - réguas – fls 10230; sensores – fls
10260, 10261) sofrem desgaste direto no processo de produção da Recorrente:
Módulos

Fl. 12190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

Painel

Réguas

Fl. 12191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

Sensores

(...)

As descrições atestadas pelo IPT realmente são no sentido de que os itens
destacados acima sofrem desgaste direto no processo produtivo, enquadrando-se no conceito de
produto intermediário em sentido lato e, portanto, devendo conferir o direito ao crédito de IPI.
Percebemos que a Recorrente foi capaz de apresentar elemento impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito exposto no lançamento tributário (artigo 373, inciso II do
CPC), de modo que devem ser canceladas as glosas dos citados itens de 2.3.3.(sensores, réguas,
módulos e painéis).

2.4.
Demais itens do laudo do IPT e itens sem laudo
No que tange aos demais itens avaliados pelo Relatório de diligência e contra o
qual guerreia a Contribuinte, entendo que a metodologia e as considerações abraçadas pela
Fiscalização estão de acordo com as premissas acima traçadas a respeito dos requisitos para a
possibilidade de tomada de crédito básico de IPI aqui discutida, qual seja, tratar-se de produto
intermediário que se consome em desgaste direto no processo produtivo.
Cito abaixo as conclusões do Relatório de Diligência, tomando-as como razão de
decidir, com fulcro no artigo 50, §1o da Lei n. 9784/99:
Sobre os demais itens do laudo do IPT:
Na planilha anexa ao Laudo, os itens relacionados na tabela abaixo têm a informação de
contato direto (“DIR”) com o produto, mas ocorre que vários destes sofreram desgaste
de outras formas, como desgaste em função da elevada carga, da temperatura, do torque,
conforme aplicação, do contato com água, com cilindro, com retentor etc. Um exemplo
Fl. 12192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

é o produto 1080325- CASSETE SE 15AR SECO FRESA MAYER que foi informado na
coluna DESGASTE que não se desgasta em contato com o produto, mas foi incluído
nos itens de contato direto como “DIR”.
(...)
Na análise do laudo verificamos que muitos itens são utilizados para movimentação de
matérias-primas e produtos prontos dentro do estabelecimento durante o processo
produtivo, tais como buchas, correntes, guia, mancal, roletes, esteiras, laço. Muitos itens
são utilizados para posicionar o produto nos equipamentos durante a produção.
Entendemos que estes itens não guardam semelhança com matéria-prima ou produto
intermediário.

Itens sem laudo:
Em 29/10/2019 intimamos o estabelecimento para esclarecer sobre a ausência de laudo
para vários códigos de itens glosados, para tanto juntamos uma planilha com a relação
dos itens sem laudo. Na resposta à intimação foi informado que a maioria dos itens
listados tem a mesma descrição e função idêntica ou similar àquela dos itens dos laudos,
apesar dos códigos serem diferentes.
Na planilha apresentada pelo estabelecimento, cada código de produto da intimação foi
relacionado com um ou mais códigos de produtos similares. Ocorre que as informações
de contato direto com o produto final de vários produtos similares divergem como
mostram os exemplos abaixo. A planilha completa está anexada neste Relatório:
(...)
Sendo assim, apesar de o estabelecimento não ter entregue o laudo específico destes
códigos, desatendendo assim o item i da Resolução do Carf, analisamos os itens onde
todos os similares indicados na resposta à intimação possuem informação de contato
direto nos laudos. Os itens que o estabelecimento relacionou com mais de um código de
produto similar, e que nestes códigos a informação contida no Laudo sobre o contato
com o produto diverge não foram analisados, pois a questão do desgaste pelo contato
direto com o produto é essencial para a análise do direito creditório.
Portanto, com base no Laudo de itens SIMILARES indicados pelo estabelecimento,
entendemos que dentre os itens com informação de contato direto com o produto, o
DISCO DESBASTE 178X7X22MM WALTER 08C700(1390017) e a REBARBA PREGO
(C00021608045) poderiam ter o crédito admitido. Segundo o laudo (fl.10228) a rebarba
de prego é um “RESÍDUO METÁLICO ORIUNDO DA FABRICAÇÃO DE PREGOS DE
OUTRA UNIDADE E UTILIZADO COMO SUCATA PARA PRODUÇÃO DE AÇO.” O disco de
desbaste tem função semelhante ao disco de laminação, podendo ser considerada uma
ferramenta intercambiável.
(...)
Em 29/11/2019 intimamos o estabelecimento para informar se há contato direto e a
forma de desgaste de uma lista de itens glosados que não encontramos nos laudos. Na
resposta ao Termo a empresa anexou uma planilha contendo a informação de contato e a
função do item.
Na planilha juntada em resposta à intimação foi informado que vários itens não tinham
contato direto com o produto. Alguns dos itens intimados constavam nos laudos e foram
intimados por engano. Os itens com contato direto são correntes, rolos, tenazes e tubos,
a relação completa está na planilha anexa a este relatório. Segundo a resposta à
Intimação estes itens foram utilizados na movimentação de materiais dentro do
estabelecimento, sendo assim entendemos que estes não guardam semelhança com MP
ou PI.
Dessarte, afasto os argumentos da defesa com relação a estes itens, devendo ser mantida a
decisão recorrida quanto aos mesmos.
Fl. 12193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-008.325 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732116/2013-16

3. Pedido de perícia
Com relação ao pedido de produção de prova pericial, o artigo 16, §4o do Decreto
70.235 expressamente coloca que a produção de prova documental deve ocorrer no momento da
impugnação ao lançamento tributário. Diligências e perícias somente terão lugar no processo
administrativo para sanar eventuais dúvidas das autoridades julgadoras.
No presente caso. As diligência requeridas ao longo do processo foram suficientes
para esclarecer todos os pontos controversos em relação a matéria fática, inexistindo mais
qualquer razão para ser efetuada uma perícia.
Dessarte, a decisão recorrida deve ser mantida nesse ponto, sendo a providência
requerida pela Recorrente (diligência) prescindível para o deslinde do presente litígio, de modo
que a indefiro, conforme autorização dada pelo artigo 18 do Decreto 70.235/72.

4. Juros sobre a multa de ofício
No que tange à controvérsia sobre a possibilidade de incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício após o julgamento de primeira instância, a questão foi pacificada por
meio da Súmula CARF no 108, in verbis:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessarte, não merece acolhimento o Recurso nesse ponto.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, cancelamento as seguintes glosas de crédito de IPI perpetradas pelo auto de infração:
i) dos itens elencados no Relatório de Diligência na tabela de fls 11.983; ii) dos refratários; iii) dos
sensores, réguas, módulos e painéis destacados nas tabelas do item 2.3.3. desse voto.

(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 12194
DF CARF MF
Documento nato-digital